Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712106-20.2019.8.07.0000 Agravante Algar Telecom S/A Agravado Liderança Telecom Ltda - ME Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a Agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto ao pedido da parte Agravada deduzido às págs. 1 e 2 do ID 16345654. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator